Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTAS AMEAÇAS PRATICADAS POR IRMÃO CONTRA IRMÃS E GENITORA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juízo da Vara Criminal em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em processo em que se apura suposta prática de crime de dano e ameaça cometido por irmão contra irmãs e genitora em âmbito doméstico.
2. para que incida a Lei no. 11.340/2006 exige-se, além da condição de vítima mulher, que a violência tenha sido praticada no âmbito da unidade doméstica, derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, cometida com base numa pretendida hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.
3. No caso, o agressor é o único homem morador da residência da família, e constantemente profere ameaças contra as irmãs e a genitora, mencionando, expressamente, que ele é mais forte, e elas são indefesas. Tal circunstância, somada à gravidade e ao teor das ameaças, evidencia que a conduta que ensejou o requerimento de medidas protetivas foi motivada por questões de gênero, especialmente em decorrência da inferioridade física das vítimas, e que elas estão em situação de vulnerabilidade por serem do sexo feminino, situação sobre a qual o agressor manifesta plena ciência, ensejando, assim, a aplicação da Lei no 11.340/2006.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (Juízo Suscitado).